Tribunal: TJBA
Processo: 0001669-48.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001669-48.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILZETE OLIVEIRA GUEDES e outros

Advogado(s)
:
HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS

APELADO: ESPOLIO DE MARIA GILDETE MAGALHAES TORREAO E HERDEIROS, PELO INVENT. JORGE ALBERTO MAGALHAES TORREAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIS TORREAO FERREIRA, GENARO TELES SOUZA, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PREFERÊNCIA CUMULADA COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO EM JUÍZO. ALVARÁ DO JUÍZO SUCESSÓRIO. ORDEM CRONOLÓGICA DOS FATOS PROCESSUAIS. AFASTADA SUSCITADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NATUREZA CIVIL E REGISTRAL DA CONTROVÉRSIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CÍVEL. DECADÊNCIA REJEITADA. PRAZO DE QUATRO ANOS NÃO DECORRIDO. ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES E SIMULAÇÃO REJEITADA. ARTIGO 158 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
CONSILIUM FRAUDIS
. ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRIVILEGIADA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRECEDEU O ARRESTO DE BENS. MARCO INICIAL DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA INEXISTENTE. ARTIGOS 27 E 33 DA LEI N. 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). AUSÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. OCUPAÇÃO A TÍTULO DE MERO COMODATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Nilzete Oliveira Guedes e Nilda da Silva Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ubaitaba/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Preferência cumulada com Nulidade de Ato Jurídico e Indenizatória movida em face do Espólio de Maria Gildete Magalhães Torreão e herdeiros e do Espólio de Evandro José de Souza Gomes e esposa, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As autoras sustentaram na exordial serem credoras de dívida trabalhista da falecida proprietária e alegaram que a transferência do imóvel de matrícula n. 1.038, situado em Ubaitaba/BA, formalizada por meio de dação em pagamento em favor de Evandro José de Souza Gomes, configurou fraude contra credores e simulação. Outrossim, pugnaram pela declaração do direito de preferência e consequente adjudicação do bem, sob o argumento de que residiam e ocupavam o imóvel há anos.

O Magistrado de primeiro grau, na sentença recorrida (id. 84679330), rejeitou a ocorrência de fraude, consignando que a alienação decorreu de acordo devidamente homologado pela Justiça do Trabalho em data anterior ao pleito de arresto formulado pelas requerentes. Afastou também o direito de preferência, sob o fundamento de que as autoras ostentavam a condição jurídica de meras comodatárias, e não de locatárias.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar demanda que visa anular negócio jurídico imobiliário originado de termo de conciliação homologado pela Justiça do Trabalho; (ii) examinar a ocorrência da decadência quadrienal do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico fundado em dolo ou fraude; (iii) verificar a existência de fraude contra credores ou simulação na dação em pagamento celebrada em sede trabalhista e autorizada por alvará do juízo sucessório; e (iv) aferir se assiste às apelantes o direito de preferência legal para adjudicação do bem imóvel, fundado na alegada posse e ocupação prolongada do bem.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência absoluta deve ser rejeitada, porquanto a lide versa sobre a validade de escritura pública de dação em pagamento e sobre o exercício de direito de preferência imobiliária fundamentados em regras estritamente civis e registrais. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, o que atrai a jurisdição cível comum estadual, sendo irrelevante que o título translativo de propriedade tenha sido chancelado em sede de homologação de acordo trabalhista.

A prejudicial de decadência não merece acolhimento, visto que o prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro, dolo ou fraude contra credores é de 4 (quatro) anos, contados do dia em que se realizou o ato, nos exatos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil. Na hipótese vertente, o acordo e a escritura pública impugnados foram lavrados em maio e junho de 2003, ao passo que a demanda foi proposta em agosto de 2004, evidenciando que o direito potestativo foi exercido em lapso temporal flagrantemente inferior ao teto legal.

No mérito, a alegação de fraude contra credores e de conluio fraudulento é inteiramente afastada pela ordem cronológica dos atos processuais e pela regularidade da transmissão patrimonial. A transferência do imóvel de matrícula n. 1.038 operou-se em favor do adquirente originário como dação em pagamento para o adimplemento de verbas trabalhistas de natureza alimentar igualmente privilegiadas, no bojo de reclamação trabalhista regularmente homologada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ipiaú/BA em 20/05/2003, precedida de alvará judicial expedido pela 5ª Vara de Sucessões em 01/04/2003. Conforme o art. 158 do Código Civil, o marco temporal relevante para a aferição da fraude é a data do ato de disposição e, no caso concreto, o pacto judicial antecedeu o pedido de arresto de bens formulado pelas apelantes, protocolado em 29/05/2003, o que descaracteriza o
consilium fraudis
e elide a presunção de má-fé.

O pleito de adjudicação do imóvel fundamentado na preterição do direito de preferência ressente-se de amparo fático e jurídico. O exercício do direito real de preferência e a consequente anulação da venda a terceiros exigem, de forma cumulativa e cogente, a comprovação da relação locatícia e a prévia averbação do contrato de locação junto à matrícula do imóvel, com pelo menos trinta dias de antecedência da alienação, em estrita observância ao art. 27 e 33 da Lei n. 8.245/1991. Carecem as apelantes de legitimidade jurídica para invocar a proteção deferida pela Lei do Inquilinato.

Diante do desprovimento do recurso de apelação e em estrita observância ao comando inserto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na origem para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade da verba por força da gratuidade de justiça concedida às recorrentes.

IV. Dispositivo

Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n. 0001669-48.2009.8.05.0264, em que figuram como apelantes NILZETE OLIVEIRA GUEDES e NILDA DA SILVA OLIVEIRA e, como apelados, ESPÓLIO DE MARIA GILDETE MAGALHÃES TORREÃO e herdeiros, ESPÓLIO DE EVANDRO JOSÉ DE SOUZA GOMES e SILVIA MARIA PALAFOIS GOMES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso das Apelantes, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

7/Ac